Tribunal: TJBA
Processo: 8010805-21.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8010805-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: INTERMARITIMA PORTOS E LOGISTICA S/A

Advogado(s)
:
MARCOS FLAVIO LAGO LOPES, GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO, ROBERT PEREIRA JESUS DOS SANTOS

REU: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
JOAO ALVES BARBOSA FILHO registrado(a) civilmente como JOAO ALVES BARBOSA FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXIGIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente ação rescisória por violação ao art. 272, §2º, do CPC, mantendo condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à aplicação do princípio da causalidade e à inexistência de
resistência
que justifique a condenação em honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Configurada omissão no acórdão embargado quanto à análise do princípio da causalidade. A embargante não deu causa ao vício processual que ensejou a ação rescisória, decorrente de erro na migração processual para o PJE, não havendo nexo causal entre sua conduta e a necessidade da demanda rescisória.
Além disso,
manifestou concordância com a nulidade alegada (ID 67569446), não oferecendo resistência à pretensão rescisória.
4 -
Interpretar o art. 90 do CPC em sentido contrário apenas estimularia a litigiosidade, pois, em casos como este — que envolvem nulidades processuais evidentes causadas pelo próprio sistema de justiça, sem qualquer conduta que tenha sido dado causa ao ajuizamento da demanda — a parte contrária, ciente de que seria condenada ao pagamento de honorários de qualquer forma, tenderia a dificultar o andamento do processo para postergar um prejuízo inevitável. Ao revés aderiu à pretensão.

IV. DISPOSITIVO

5 - Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para afastar a condenação em honorários advocatícios
sucumbenciais.